Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711679-55.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON LUIS SCHVINDT BITTENCOURT, CARMEN DALLA ROSA BITTENCOURT EMBARGADO: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SAO PAULO LTDA, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de agosto de 2023 11:41:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador